Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001552-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), AILTON MARIA - CPF: 009.182.771-08 (AGRAVANTE), Ilis Maria (AGRAVADO), ADENILSON CAMPOS MARIA - CPF: 061.166.601-42 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. M. - CPF: 061.167.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), R. C. M. - CPF: 061.166.091-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE CAMPOS MARIA - CPF: 010.479.411-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS - CPF: 551.026.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON MARIA - CPF: 051.706.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 016.214.851-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE MARIA - CPF: 052.040.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDETE MARIA SANTOS - CPF: 042.207.671-69 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA MARIA GONCALVES - CPF: 013.382.161-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA MARIA - CPF: 005.826.501-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LISANGELA MARIA - CPF: 023.686.811-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE MARIA - CPF: 028.292.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA MARIA - CPF: 004.763.041-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI MARIA - CPF: 746.213.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON CAMPOS MARIA - CPF: 060.607.871-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CAMPOS MARIA - CPF: 060.542.571-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ILIS MARIA - CPF: 021.969.091-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

AILTON MARIA

AGRAVADO(S):

ILIS MARIA

ADENILSON CAMPOS MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

C. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

R. C. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

SOLANGE CAMPOS MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA DAS GRACAS (TERCEIRO INTERESSADO)

AMILTON MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDETE MARIA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEONICE MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDETE MARIA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

HELENA MARIA GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

ZILDA MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

LISANGELA MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEIDE MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

ILDA MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLI MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADILSON CAMPOS MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDERSON CAMPOS MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
INVENTÁRIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DEFERIMENTO – REQUISITOS NECESSÁRIOS DO
ARTIGO 311 DO CPC/15 – REMOÇÃO DO INVENTARIANTE – MÁ ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO – CONSTATAÇÃO – RETIRADA DE PARCELA DO REBANHO BOVINO DO SÍTIO – CUIDADOS COM A PASTAGEM –
PRESERVAÇÃO DOS BENS A PARTILHAR NO INVENTÁRIO – NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

De se manter a decisão recorrida que

destituiu o inventariante do cargo de representante do espólio, pois o inventariante age em nome do todo, no interesse de toda herança, e lhe cabe, por dever legal, arrecadar os bens, avaliá-los, conservá-los e, ao final, dar a eles a destinação divisória que se acomode ao interesse geral, não se coadunando com essa missão o comportamento adotado na hipótese, onde o administrador da herança está mais preocupado em proteger o seu gado e de alguns dos herdeiros, sem se preocupar com o interesse da totalidade dos herdeiros, o que demonstra gestão temerária e ineficiente.

No caso, deve-se primar pelo prestígio à decisão tomada pelo juízo singular, mais próximo da causa (
teoria da imediação
), em especial após decisão com pleno conhecimento do laudo de avaliação técnica pericial sobre as condições das pastagens e bem estar dos animais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AILTON MARIA
contra a decisão que, na Ação de Inventário no
1000581-81.2016.8.11.0025,
indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência

ou a ratificação judicial de ato dos herdeiros
que retirou do Sítio Doze Irmãos, em Castanheira/MT, parte do rebanho bovino a ser partilhado em inventário, destituindo o inventariante do cargo de representante do espólio e determinando a intimação dos demais herdeiros para que se manifestassem sobre o interesse na assunção do encargo, no prazo de 15 dias, pena de nomeação de administrador judicial, às expensas do espólio. Prestado o compromisso, determinou que assumisse o inventariante a posse de todos os bens da herança, apresentasse as últimas declarações de forma completa e escorreita, além de informar, com laudos, fotografias e outros documentos, o estado e a situação do patrimônio encontrado, adotando as medidas necessárias para conservação do patrimônio, bem como de busca pelo atingimento de dividendos mais lucrativos à renda do imóvel e dos semoventes nele apascentados, proibindo-o de privilegiar supostos direitos de herdeiros sobre o gado ainda não partilhado, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

O agravante alega que o inventariante AMILTON MARIA, removido do processo de inventário, já havia requerido, antes de tomar a decisão de retirar parcela do rebanho bovino do Sítio Doze Irmãos, tutela de evidência para antecipar a partilha do quinhão de cada um dos herdeiros, para que administrassem sua quota parte do rebanho bovino em pastagens melhores que aquelas do Sítio Doze Irmãos, onde estava localizada a totalidade do rebanho a ser partilhado. Contudo, o juiz
a quo
não havia atendido ao pleito por entender que não era um caso de urgência.

Afirma que, devido à escassez do pasto e sua má condição no Sítio Doze Irmãos, o inventariante removido fez um contrato de arrendamento com os irmãos para destinar a cada um deles sua quota parte, antes que perecesse de fome nas precárias pastagens.

Assevera que no laudo veterinário acerca das pastagens do Sítio Doze Irmãos, foi constatado que realmente aquele pasto não tinha condições de receber tamanho número de cabeças de gado.

Aduz que, a
pós ser removido o inventariante AMILTON MARIA, foi nomeado, em seu lugar, o herdeiro AILTON MARIA, ora agravante.

Ressalta que a determinação de que a parcela de rebanho bovino retirada do Sítio Doze Irmãos retorne para esta propriedade implica em determinar o inevitável perecimento de todo o rebanho, ficando tal situação fora do controle do inventariante e de todos os outros herdeiros.

Salienta ser medida necessária à preservação dos bens a partilhar no inventário que se conceda a tutela de evidência para se distribuir a quota parte do rebanho bovino a cada um dos herdeiros, ou que se ratifique judicialmente o ato dos herdeiros de remover parcela do rebanho bovino para outras pastagens, desonerando o inventariante removido AMILTON MARIA de qualquer penalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 33146950.

O juiz
a quo
prestou informações no ID no 39836991.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra
do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do recurso (ID’s no 37449977 e no 41119453).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de se ressaltar que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Por sua vez, o artigo 311 do CPC/15 assim estabelece acerca da tutela de evidência:

“
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
”.

Sobre a matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
Tutela da evidência
. Em comparação com a tutela de urgência, a tutela da evidência igualmente exige a plausibilidade do direito invocado, mas prescinde da demonstração do risco de dano. Vale dizer, o direito da parte requerente é tão óbvio que deve ser prontamente reconhecido pelo juiz.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 947).

No caso em tela, após análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se a ausência dos requisitos necessários previstos para a concessão da tutela de evidência requerida pelo recorrente.

Ao proferir a decisão agravada, o magistrado
a quo
foi pontual ao apresentar as razões para a remoção do inventariante AMILTON MARIA do encargo da inventariança.

Aliás, tão abundante é a motivação exposta que peço vênia para transcrever trechos principais da decisão recorrida. Vejamos:

“
[...]
Instado a esclarecer a que título e com base em que critérios valorativos firmou contrato de arrendamento rural com seus irmãos e também herdeiros,
o inventariante, revelando a sua absoluta inaptidão para gerir a coisa alheia, mais uma vez peticiona se justificando com base em argumentos pueris (estado de necessidade; má condição das pastagens), revelando que sua péssima administração do monte-mor só tem servido a desvalorizar a herança que deveria estar sendo administrada em benefício de todos
.

É preciso relembrar que o inventariante age em nome do todo, no interesse de toda herança, e lhe cabe, por dever legal, arrecadar os bens, avaliá-los, conservá-los e, ao final, dar a eles a destinação divisória que se acomode ao interesse geral,
e não se coaduna com essa missão o comportamento adotado na hipótese, porque desde sempre parece o administrador da herança mais preocupado em proteger o seu gado e de alguns dos herdeiros, sem se preocupar com o interesse da totalidade de herdeiros, o que demonstra como bem vislumbrado pelo representante ministerial gestão temerária e ineficiente, que desaconselha sua manutenção como administrador judicial
.

Nesse sentido, estando escancarada a incompatibilidade do comportamento do inventariante com os encargos que a inventariança traz, entendo demonstrada a hipótese legal tracejada no art. 622, II (
se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios
) e III (
se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano)
; do CPC/15, a justificar a sua destituição do encargo.

Por consequência, e nos termos do art. 624, parágrafo único do NCPC, destituo o inventariante do cargo de representante do Espólio
e determino a intimação dos demais herdeiros, para que manifestem interesse na assunção do encargo, no prazo de 15 dias, pena de nomeação de administrador judicial, às expensas do Espólio.

Havendo manifestação positiva, compareça o interessado em juízo para assinar termo de compromisso e colheita da assinatura do compromissado nomeado.

Prestado o compromisso, assuma o inventariante a posse de todos os bens da herança, apresente as últimas declarações de forma completa e escorreita, além de informar, com laudos, fotografias e outros documentos, o estado e a situação do patrimônio encontrado, adotando as medidas necessárias para conservação do patrimônio, bem como de busca pelo atingimento de dividendos mais lucrativos à renda do imóvel e dos semoventes nele apascentados, proibindo-o de privilegiar supostos direitos de herdeiros sobre o gado ainda não partilhado.

Prazo improrrogável de 30 dias.
[...]
” (ID no 27176052 dos autos no 1000581-81.2016.8.11.0025).

Por conseguinte, há nos autos petição do ora agravante informando que:

“
AILTON MARIA
, já qualificado nos autos do processo de numeração em epígrafe, por meio de seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada da declaração dos herdeiros informando que concordam com a nomeação de Ailton Maria como inventariante neste processo de inventário.
” (ID no 28062683 dos autos no 1000581-81.2016.8.11.0025).

Termo de Compromisso de Inventariante devidamente assinado por
AILTON MARIA
, ora agravante, no ID no 28875338 dos autos no 1000581-81.2016.8.11.0025.

Inconformado com a decisão agravada, o inventariante
AILTON MARIA
interpôs o presente recurso, argumentando que a escassez do pasto e sua má condição no Sítio Doze Irmãos obrigou o inventariante removido a fazer um contrato de arrendamento com os irmãos a fim de destinar a cada um deles sua quota parte, antes que padecesse de fome nas precárias pastagens. Ainda, alegou que em laudo veterinário acerca das pastagens do Sítio Doze Irmãos foi constatado que realmente aquele pasto não tinha condições de receber tamanho número de cabeças de gado, de tal forma que fazer com que volte ao Sítio Doze Irmãos a parcela de rebanho bovino de lá retirada, em razão de tais condições da pastagem, é permitir que o gado pereça de fome.

O agravante juntou LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA PERICIAL – CONDIÇÕES DE PASTAGENS E BEM ESTAR ANIMAL –, datado de 26/01/2020 (ID no 32626983). Confira-se a conclusão do laudo:

“
Diante dos fatos avaliados chego à conclusão de que, apesar de
o gado estar com um score corporal bom, encontrando-se sadios e nutridos
, as pastagens encontradas na propriedade, mesmo estando em período de chuvas, onde o pasto tende a desenvolver em exceto a um pastejo, encontra-se se péssimas qualidades, sendo que a quantidade de gado encontrado na propriedade em pouco espaço de tempo poderá ter problemas como desnutrição e doenças relacionadas a mesma, então chego à conclusão que são muitas cabeças de gado para pouco pastejo.
”.

O citado laudo, quando da decisão agravada, não havia sido juntado aos autos do processo de origem, visto que elaborado em 26/01/2020. Nestes termos, no momento da apreciação da liminar recursal foi consignado que:

“
In casu
, apesar de o agravante alegar que ‘
o inventariante removido Amilton Maria, junto com os demais herdeiros, resolveu retirar parcela do rebanho do Sítio Doze Irmãos para fazer com que pudesse ser preservada em boas condições a totalidade do rebanho a ser partilhada no presente inventário.
’ (ID no 32626982),
certo é que o laudo veterinário anexado neste recurso – demonstrando que realmente havia a necessidade de retirada de parcela do rebanho bovino da pastagem do Sítio Doze Irmãos – ainda será juntado aos autos do processo originário, ou seja, não foi objeto de apreciação pelo juiz
a quo
, o qual se mostra mais próximo da causa.

A princípio, mostra-se prudente que o magistrado singular, após o conhecimento do laudo veterinário datado de 26/01/2020 (ID no 32626983), analise o ‘
pedido
de medida necessária à preservação dos bens a partilhar no inventário sub judice que se conceda a tutela de evidência para se distribuir a quota-parte do rebanho bovino a cada um dos herdeiros, ou que se ratifique judicialmente o ato dos herdeiros de remover parcela do rebanho bovino para outras pastagens
’ (ID no 32626982).
” (ID no 33146950) (g.n.).

Ao prestar as informações no ID no 39836991, o juiz singular esclareceu os fundamentos proferidos no
decisum
recorrido, bem como ressaltou que, após a interposição do recurso,
foi prolatada decisão analisando o laudo veterinário apresentado pelo agravante
em sede recursal e mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Vejamos o teor das informações,
in verbis
:

“
Em atenção ao pedido de informações formulado nos autos do Agravo de Instrumento no 1001552-05.2020.8.11.0000, da 2a Câmara de Direito Privado, interposto nos autos do Inventário Judicial no 1000581-81.2016.811.0025, em que é agravante Ailton Maria e agravado Espólio de Ilis Maria,
cumpre-me o dever de informar a Vossa Excelência que a presente ação se trata de inventário judicial dos bens de Ilis Maria, falecido em 13/09/2016 e que deixou cônjuge supérstite e onze filhos, sendo um deles pré-morto e que comparece na herança representado por estirpe.

Ante a existência de indícios veementes de má administração dos bens da herança e de ausência de prestação de contas pelo inventariante, determinou-se a sua intimação para esclarecer todos atos administrativos praticados, apresentar esboço final de partilha e anuência dos demais herdeiros, justificando, ainda, a não executoriedade da ordem de tutela de urgência para remoção dos semoventes do pasto que estaria escasso e a notificação dos demais herdeiros para retirada do gado que não compõem o monte-mor, o que, conforme se reconheceu na decisão agravada (Id. 27176052), não foi adequadamente cumprida pelo agravante, eis que ao invés de adotar os procedimentos necessários para devida manutenção/valoração dos bens do espólio, apresentou justificativas levianas e reveladores de sua inaptidão para permanecer desempenhando o encargo que lhe foi atribuído.

Desse modo, vale ressaltar que a decisão prolatada se deu em razão do reconhecimento de que o agravante estaria dando prioridade à administração dos seus bens particulares e de outros herdeiros em detrimento dos bens do espólio,
mormente em relação aos semoventes que estariam morrendo sem que o inventariante tenha adotado as medidas cabíveis para impedir tal situação, além de estar praticando abates sem qualquer autorização judicial, ter apresentado partilha desigual e sem justificativa para tanto e estar omitindo informações sobre a destinação de alguns bens do espólio e aplicações financeiras, prolongando e tumultuando a finalização do inventário
.

Vale ressaltar que após a interposição do recurso foi prolatada decisão analisando o laudo veterinário apresentado pelo agravante em sede recursal e mantendo a decisão agrava por seus próprios fundamentos
:

Trata-se de novo pedido de deferimento da nominada ‘tutela de evidência’ perquirida pelo representante do Espólio, insistindo na míope afirmação de que laudos de especialistas, e a realidade fática da propriedade demonstram a necessidade de deferimento da medida antecipatória, sob pena de perecimento do gado e da pastagem da propriedade.

De forma direta e objetiva, litiga manifestamente de má-fé o demandante, que se fazendo de rogado, insiste em discutir as ordens judiciais, que são bastante claras em sua natureza e conteúdo.

Não foi o inventariante removido de seu mister porque transferiu gado do lugar de pastagem ou coisa que o valha; a razão está delineada na decisão fustigada e se prende
ao péssimo comportamento de todos os herdeiros que assumiram o múnus processual, uma vez que somente se preocupam com o seu gado, com os semoventes que eles próprios decidiram que lhes pertence, e não praticam os atos processuais necessários à finalização do procedimento de inventário dos bens deixados pelo de cujus
.

Depois de várias omissões, de apresentar projeto de partilha desigual, favorecendo a alguns sucessores e omitindo o destino de outros bens do Espólio, apresentaram os interessados um projeto de partilha amigável, no qual sonegavam informações minimamente seguras que indicassem qual era o saldo bancário de aplicações financeiras e cotas societárias que o de cujus mantinha junto à cooperativa de crédito SICREDI-UNIVALES, o que motivou a oposição do Parquet ao projeto de divisão, requerendo que se elucidassem tais pontos da controvérsia, além de que se apontasse a causa/origem da alegada propriedade de alguns filhos do de cujus sobre semoventes que estão apascentados no imóvel que deve ser partilhado em favor de todos.

Nada disso o inventariante cuidou de esclarecer, insistindo na monocórdia
argumentação da necessidade de partilha antecipada do gado, da forma que ele e os herdeiros que se dizem proprietários de gado preferem, olvidando-se que atua no interesse de todos e não seu particular
.

Essas são as razões de sua destituição e do indeferimento da tutela de urgência, que apesar de possui foros de periclitância mesmo, não vem acompanhada de plausibilidade jurídica alguma, quanto mais de evidencia do direito como suscitado.

Por esses motivos, rejeito o pedido de reconsideração, mantenho a decisão agravada, devendo ser encaminhadas as informações necessárias ao juízo superior e dada continuidade à marcha processual, posto que o efeito suspensivo pretendido, foi denegado na instância recursal.

[...]

Por fim, informo que agravante deu regular cumprimento ao disposto no art. 1.018, do CPC.

É o que competia informar.
” (Destaquei).

O Promotor de Justiça também se manifestou nos autos do Inventário no 1000581-81.2016.8.11.0025 (ID no 20478319), nos seguintes termos:

“
No mais, quanto ao pedido de tutela de evidência, entendo que houve equívoco por parte do peticionário vez que a questão não se insere em nenhum dos incisos do art. 311 do Código de Processo Civil.

Busca, na verdade, a ratificação judicial de ato já realizado pelos herdeiros em suposta situação de urgência.

Ao que consta dos documentos que acompanham, a área objeto do inventário foi arrendada a alguns dos herdeiros por R$ 25,00 por cabeça, sem qualquer menção nos autos que justifique este valor ou qualquer autorização judicial, conforme determina o art. 619, II do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos entendo que há condução tumultuária do processo por parte do inventariante, quer porque não cumpre tempestivamente as determinações judiciais, quer porque arrendou bens sem autorização judicial ou justificativa adequada dos preços elencados
.

Não há como saber se o valor do arrendamento atendeu aos padrões de mercado, em prejuízo aos incapazes, muito menos a destinação que se dá a estes valores, já que certamente não constam dos autos depósitos judiciais. [...]
” (g.n.).

Como se nota, o magistrado singular bem fundamentou sua decisão, no sentido de que há indícios veementes de má administração dos bens da herança e de ausência de prestação de contas pelo inventariante à época, pois ao invés de adotar procedimentos necessários para a devida manutenção/valoração dos bens do espólio, apresentou justificativas reveladores de sua inaptidão para permanecer desempenhando o encargo que lhe foi atribuído.

Ao emitir parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça também se manifestou pela manutenção da decisão agravada, bem fundamentando que:

“
[...]
o juízo singular deixou claro que o inventariante, ora agravante, não foi removido de seu mister somente porque transferiu gado do lugar da pastagem e sim em decorrência de diversos outros elementos de convicção
[...]

Como se vê, o argumento de que a escassez do pasto e sua má condição no Sítio Doze Irmãos obrigou o inventariante removido, ora agravante, a fazer um contrato de arrendamento com os irmãos a fim de destinar a cada um deles sua quota parte, antes que padecesse de fome nas precárias pastagens do Sítio Doze Irmão não foi a razão determinante para que o juízo singular proferisse a decisão ora agravada.

Assim sendo, penso que a decisão singular não merece reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos.
” (ID no 41119453) (g.n.).

Assim, tenho que, em casos tais, deve-se primar pelo prestígio à decisão tomada pelo juízo singular, mais próximo da causa (
teoria da imediação
), em especial após decisão com pleno conhecimento do laudo de avaliação técnica pericial sobre as condições das pastagens e bem estar animal, o qual concluiu que o gado se encontra com um score corporal bom, encontrando-se sadio e nutrido, devendo a pastagem da propriedade ser melhor cuidada pelo inventariante, a fim de dar boa condição/qualidade de pastagem para os animais

(ID no 32626983).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DO INVENTARIANTE – HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO DEMONSTRADA – MÁ ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO – DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - Não obstante a parte agravante tente demonstrar o desacerto da decisão objurgada, infere-se da leitura atenta da decisão recorrida, que o agravante flagrantemente incorreu em algumas das hipóteses de destituição de inventariante, descritas no rol do artigo 622 do Código de Processo Civil. II - Após 7 (sete) anos da abertura do referido o inventário, não houve qualquer evolução no tocante a divisão dos bens. Na verdade, o que se verifica é a nítida pretensão do recorrente de apoderar-se dos bens, que omitiu, ao longo da lide, informações ao Juízo, além de promover a divisão das reses de forma extrajudicial.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1013304-08.2019.8.11.0000, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – ARTIGO 622 DO CPC - PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a desídia do inventariante em dar o devido andamento ao processo, bem como verificada conduta incompatível com os interesses do espólio, a sua remoção é medida que se impõe. Inteligência do artigo 622 do CPC.
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1013733-09.2018.8.11.0000, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – LEGALIDADE NO PROCEDER ADOTADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O inventariante, como auxiliar do juízo, deve proceder cristalina e diligentemente, administrando os bens do espólio e adotando as providências necessárias para o rápido desenlace do inventário.
Caso em que caracterizada a desídia em dar ao inventário andamento regular. Incidência do art. 622, II, do CPC.
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1007807-47.2018.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO -DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE – DESÍDIA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - INCIDENTE DE REMOÇÃO – DESNECESSIDADE – CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO – COMPROVAÇÃO DE MOTIVO SUFICIENTE PARA A EXONERAÇÃO DO ENCARGO - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Justifica-se a aplicação da medida de remoção do inventariante quando comprovada sua desídia, má administração do espólio e mau exercício da função
.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAI no 1007114-97.2017.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 08/11/2017) (g.n.).

Por derradeiro, denota-se dos autos de origem que o agravante
AILTON MARIA
– novo inventariante – já apresentou as últimas declarações do inventário dos bens deixados por ILIS MARIA, em 12/05/2020, descrevendo os bens do espólio e salientando que em anexo as declarações estão os laudos periciais e as fotos do rebanho bovino; logo, a princípio, adequado o comportamento do atual inventariante com os encargos assumidos, razão pela qual mantenho a decisão agravada em todos os seus termos (ID no 32091001 dos autos de Inventário).

Por fim, sobre a certidão de ID no 33173999 de que “
AILTON MARIA
, alega ser beneficiário(a) da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo ‘a quo’ e não foi efetuado pagamento deste recurso.
”, certo é que nos autos da
Ação de Inventário no
1000581-81.2016.8.11.0025 consta deferimento da justiça gratuita, conforme ID no 4148398; logo, justificada a ausência de preparo recursal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020